Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712904-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE FADUL TEIXEIRA APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPACHO Analisando os autos não foi possível vislumbrar o pagamento das custas recursais (guia de recolhimento e respectivo pagamento), requisito extrínseco (art. 1.007 do CPC). Portanto, intime-se o apelante para comprovar o pagamento das custas recursais integrais ao tempo da interposição do recurso ou que as faça em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Prazo (5) cinco dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de agosto de 2023